Tribunal: STF
Processo: HC 238327
Classe: HC
Órgão julgador: GILMAR MENDES
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2024-03-15
Data de publicação: 2024-03-15

Ementa:

Inteiro teor:
DESPACHO:



Ementa: Habeas Corpus contra acórdão da Primeira Turma do STF. Distribuição com exclusão do colegiado. Manutenção da relatoria. 



      1. Trata-se de habeas corpus impetrado contra acórdão proferido pela Primeira Turma deste Supremo Tribunal Federal nos autos do RHC 234.120, que teve como relator originário o Min. Alexandre de Moraes.



      2. O Min. Gilmar Mendes submeteu os autos a esta Presidência, com o despacho que a seguir reproduzo: 



    “Remetam-se os autos à Presidência desta Corte para verificação de eventual prevenção, tendo em vista a Relatoria do eminente Min. Alexandre de Moraes no Recurso ordinário no Habeas Corpus 234.120 e potencial risco de decisões contraditórias nos casos concretos envolvendo situações fáticas semelhantes.“



      3. A Coordenadoria de Processamento Inicial da Secretaria Judiciária prestou os seguintes esclarecimentos: 



    “Trata-se de Habeas Corpus impetrado em favor de Joyce Aparecida Santiago dos Santos contra acórdão proferido pela E. Primeira Turma deste Supremo Tribunal Federal nos autos do RHC 234.120/MG. O impetrante suscita na inicial prevenção ao Senhor Ministro Alexandre de Moraes, relator inicial do próprio RHC 234.120. 



    O RHC 234.120 foi distribuído de forma livre em 19/10/2023 ao Senhor Ministro Alexandre de Moraes, Provido em 20/10/2023, agravo regimental provido em 21/11/2023 pela E. Primeira Turma, vencido o Relator (negando-se seguimento ao habeas corpus), Redator para o acórdão o Senhor Ministro Luiz Fux e transitado em julgado em 24/2/2024. 



    Ao distribuir o presente HC nº 238.327, em 29/2/2024, esta Coordenadoria, constatando a indicação, como ato coator, de acórdão proferido pela E. Primeira Turma do STF, procedeu a distribuição com exclusão da Turma, aplicando, salvo melhor juízo, o disposto no art. 76, 1ª parte do RISTF. ” 



      4. Não é caso de redistribuição. 



      5. Conforme indicado nas informações prestadas pela Secretaria Judiciária, a hipótese é de habeas corpus contra a decisão da Primeira Turma do Supremo Tribunal Federal.



      6. Nessas condições, deve incidir a regra geral pela distribuição do feito com a exclusão dos Ministros integrantes do referido colegiado, conforme se extrai dos seguintes dispositivos do RISTF: 



    “Art. 76. Se a decisão embargada for de uma Turma, far-se-á a distribuição dos embargos dentre os Ministros da outra; se do Plenário, serão excluídos da distribuição o Relator e o Revisor”



    “Art. 67. Far-se-á a distribuição entre todos os Ministros, inclusive os ausentes ou licenciados por até trinta dias, excetuado o Presidente. [...] 



    § 8º O processo que tiver como objeto ato de Ministro do Tribunal será distribuído com sua exclusão.”



    “Art. 77-D. Serão distribuídos por prevenção os habeas corpus oriundos do mesmo inquérito ou ação penal. [...] 



    § 3º Habeas corpus contra ato praticado em inquérito ou ação penal em trâmite no Tribunal será distribuído com exclusão do respectivo Relator.”



    7. Por outro lado, anoto que o Min. Alexandre de Moraes, relator originário do RHC 234.120, restou vencido por ocasião do julgamento do agravo regimental pela Primeira Turma. Essa circunstância igualmente impossibilitaria o reconhecimento da prevenção de S.Exa., nos termos do art. 38, II, do RISTF. 



    8. Diante do exposto, determino o retorno dos autos ao gabinete do Ministro Gilmar Mendes. 



     



    Publique-se.



Brasília, 15 de março de 2024.



Ministro Luís Roberto Barroso



Presidente